Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MONITÓRIA. ATO COOPERATIVO PARA ADESÃO DE GRUPO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PERDAS E DANOS.
1. Intempestivo o apelo da autora, dele não se conhece.
2. Demonstrada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do réu, é o caso de conversão da obrigação em perdas e danos, ante a alienação do imóvel a terceiro de boa-fé.